Tribunal: STF
Processo: ARE 1466895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃODE LICENÇA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL DISPONDO ACERCADA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. AGRAVO INTERNO CONHECIDOPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 01.A decisão monocrática agravada não merece reparos, uma vez que amparada no uníssono das três Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, as quais já tiveram a oportunidade de examinar casos semelhantes ao presente. 02. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade ou não, de servidores públicos receberem a ampliação da licença paternidade em virtude de alterações promovidas no âmbito da legislação federal. 03. Ao compulsar dos autos, verifica-se que promovente é servidor público, Policial Penal, e, por inexistir estatuto próprio a regular a carreira, é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Lei Estadual Nº 9.826 de 1974). Com efeito, importante se faz destacar a Lei Federal nº 13.257/2016, que estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância, a qual passou a contemplar também a prorrogação da duração da licença-paternidade, de 5 dias (ADCT, art. 10, §1º), para 20 dias. 04. Em se tratando de servidor público civil da União, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no Art. 208 a título de licença-paternidade é prorrogável por mais 15 (quinze) dias por força do Decreto nº 8.737/2016. 05. Resta evidente a tendência da prorrogação aqui discutida, de sorte que a inexistência concreta de lei local, ou seja, do Estado do Ceará, para regulamentar o direito postulado não pode servir de empecilho para que se assegure a extensão da licença paternidade no caso concreto, posto que o caput do art. 7º da Constituição Federal admite que os direitos previstos nos seus incisos não são taxativos, podendo ser estendidos quando prevê que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social". 05. Precedentes STJ e TJ/CE. 06. Portanto, à luz do princípio constitucional da proteção à família, afora outros, o direito do autor de gozar de licença-paternidade pelo período de 20 (vinte) dias, por ocasião do nascimento de sua filha, é medida que se impõe, não obstante a ausência de previsão expressa em lei estadual que salvaguarde o benefício, sendo possível, enquanto isso, utilização, por analogia, de norma federal, como vem decidindo o STJ, a exemplo dos arestos acima transcritos. 07.Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 1º; 2º; 7º, inciso XIX; 18; 22; 25; 39, § 3º; 61, § 1º; e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente